Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PENHORA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. DEFERIMENTO. PERCENTUAL REDUZIDO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
1. O art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Os artigos 835, X, e 866, do CPC, autorizam a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora quando não houver bens penhoráveis. Por sua vez, o art. 866, §1o, disciplina que o percentual a ser fixado deve satisfazer o crédito exequendo em tempo razoável e não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
2. A agravante comprovou, que, apesar de não ter sido possível a localização da sociedade, o que motivou sua citação por edital, a situação cadastral da agravada está ativa e que há registro do quadro societário. Além disso, houve a tentativa de localização dos bens da sociedade agravada e do seu sócio, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg, todas infrutíferas.
3. É contraditória a decisão que indefere a penhora sobre o faturamento da empresa ao argumentar ausência esforço da agravante para localização de bens à penhora e, na mesma oportunidade, determinar o arquivamento dos autos e a suspensão da execução, por esgotamento das diligências para a satisfação do crédito.
4. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
5. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.